Tribunal: TCU
Processo: 003.868/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício do registro tácito do ato concessão da pensão civil instituída por Pedro Marçal de Assis, em favor de Maria Zelia de Araujo Assis, emitido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria, em favor de Maria Zelia de Araujo Assis, emitido pelo Superior Tribunal de Justiça, em que se procede à revisão de ofício do respectivo registro tácito. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260 e 262 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e art. 11, §2o, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. rever de ofício o registro tácito do ato de pensão civil de Maria Zelia de Araujo Assis (Ato n. 37568/2020, peça 41), para considerá-lo ilegal, negando-lhe registro, em virtude do pagamento cumulativo da VPNI de "quintos de FC" com a vantagem "Opção FC", em desacordo com a vedação prevista no §2o do art. 193 da Lei 8.112/1990, vigente à época da concessão das vantagens nos proventos de aposentadoria do instituidor; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão responsável pela concessão que: 9.3.1. faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU, franqueando à pensionista o direito de optar entre uma das duas vantagens (VPNI de "quintos" ou vantagem "Opção de FC"); 9.3.2. emita novo ato de pensão do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.